Tribunal: TJES
Processo: 5003659-85.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003659-85.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: DIEGO ZANETTI OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003659-85.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S/A.

RECORRIDO:
DIEGO ZANETTI OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. DÍVIDA INSCRITA DEVIDAMENTE QUITADA NO DIA DO VENCIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação ajuizada por DIEGO ZANETTI OLIVEIRA em face de NU PAGAMENTOS S/A e outros.

Em síntese, a parte autora alega apontamento indevido do seu CPF perante órgão de proteção ao crédito promovido pelo réu. Afirma ter realizado o pagamento da fatura vencida em 11/07/22 no último dia do prazo, sendo em 05/05/23 contemplado em um consórcio, mas que não pôde fazer a retirada do prêmio em razão de negativação em seu nome. Assim, constatou que fora negativado pela requerida em 13/03/23.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES

em parte os pedidos iniciais para determinar a exclusão do apontamento realizado em detrimento da parte Autora perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados; bem como para declarar a inexistência de débito que motivou a inclusão em registro de inadimplentes. Desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.

Irresignada com a sentença no ID 6160565, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito ocorreu de forma regular. Sustenta ausência de ato ilícito, logo, inexiste dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, embora regular, vejo que a recorrente não apresentou comprovante hábil a demonstrar a regularidade da inscrição do nome da parte autora no SPC. Isso porque, com relação ao débito apontado, a parte autora devidamente comprovou o pagamento no dia do vencimento

(ID 6160421).

Assim, não havendo prova da regularidade da inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)